Tribunal: TJDFT
Processo: 0720707-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. METODOLIGA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. Conforme orientação jurisprudencial, tanto do STJ quanto deste eg. Tribunal de Justiça, ocorre preclusão consumativa de tema já decidido, que não foi objeto de recurso, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
3. Ante a ausência de interesse recursal, não se conhece do agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a preclusão do tema relativo à metodologia de aplicação da Taxa SELIC para a atualização da dívida da Fazenda Pública.
4. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.